Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-15.2020.8.11.0080
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Vistos, etc...
CHAMO O FEITO À ORDEM.
Verifico que presente processo fora distribuído sem a devida caracterização de processo criminal (tarja vermelha) e, ainda, como se fosse Apelação Criminal de competência dos Juizados Especiais, misturando-se aos muitos outros processos cíveis, de competência desta Turma Recursal.
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA que absolveu o apelado ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, condenando-o tão somente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Portanto, considerando que a decisão recorrida fora proferida por Juiz de Direito que jurisdiciona na VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA e não por Juiz de Direito de Juizado Especial, bem como que não se refere a crime de menor potencial ofensivo, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso.
A competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Cível é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tal como indicado na decisão que remeteu o processo.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a urgente remessa dos autos ao juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora